Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-83.2024.8.11.0094
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000148-83.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apreensão, Ato Normativo, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATHIEL JOSE GONCALVES SOSTER - CPF: 046.260.211-74 (APELANTE), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR FESTA - CPF: 029.465.211-68 (VÍTIMA), KAIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 071.346.521-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.148.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS - CPF: 062.972.731-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incidente de restituição de bem apreendido. Veículo utilizado em crime de roubo majorado. Absolvição dos réus por insuficiência de provas. Proprietário comprovadamente terceiro de boa-fé. Inexistência de interesse processual sobre o bem. Restituição do veículo. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu a restituição do veículo Golf, 1.6, modelo Sportline, placa NPC2048, visando sua devolução.

II.
Questão em discussão

O veículo apreendido, utilizado no crime de roubo majorado, deve ser restituído ao apelante, que comprova a condição de terceiro de boa-fé e ausência de relação com o delito.

III.
Razões de decidir

O apelante comprova a propriedade do veículo por meio do Certificado de Registro de Veículo e demonstra ser terceiro de boa-fé, apresentando documentação suficiente para afastar qualquer vínculo com a prática delitiva.

A decisão do juízo singular que decretou o perdimento do bem foi fundamentada na condenação dos réus pelo crime de roubo majorado, contudo, esta foi reformada por esta Câmara, que absolveu os réus por insuficiência de provas, fato que altera substancialmente a justificativa para o indeferimento da restituição.

Ainda que o veículo tenha sido utilizado por um adolescente em ato infracional análogo ao roubo, a representação que tramitava contra ele foi extinta, e o apelante demonstrou não ter qualquer relação com a prática delitiva, o que reforça a ausência de interesse processual sobre o bem apreendido.

IV.
Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A restituição de bem apreendido deve ser deferida quando o requerente comprova ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e ausente de relação com a prática delitiva, desde que não persista interesse processual sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 91, II, "a"; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0003755-50.2017.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.08.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000148-83.2024.8.11.0094 - COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE(S): NATHIEL JOSE GONCALVES SOSTER

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por NATHIEL JOSE GONCALVES SOSTER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de incidente processual (PJE no 1000148-83.2024.8.11.0094), que indeferiu a restituição do veículo Golf, 1.6, modelo Sportline, placa NPC2048, apreendido na posse de Rafael Teixeira da Silva, Jefferson da Silva Vilanova e William Rosalvo dos Santos, pelo cometimento, em tese, roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2o, II e V e §2o-A, I, do CP - (ID 254956162).

O apelante sustenta 1) ser legítimo proprietário, terceiro de boa-fé e não ter relação com o crime; 2)
“os acusados foram absolvidos, por insuficiência de provas”
.

Requer o provimento para restituição do veículo apreendido
(ID 246119753).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246119757).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, por entender que “
comprovou sua ausência de relação com a prática delitiva e colacionou aos autos documentos suficientes para demonstrar a propriedade e licitude do bem
” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 254956162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 1o.1.2021, Rafael Teixeira da Silva e Jefferson da Silva Vilanova
foram presos, em flagrante, como autores do roubo cometido na residência da vítima Altair Festa,
por volta das 21h30, rua Júlio Benedito da Silva, 839 Bairro Centro – Tabaporã/MT, os quais estavam no veículo
Golf, 1.6, modelo Sportline, placa NPC2048.

Em 18.11.2021,
o Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal de
Rafael Teixeira da Silva e Jefferson da Silva Vilanova
.

Em 20.5.2022, esta e. Câmara absolveu Rafael Teixeira da Silva e Jefferson da Silva Vilanova do roubo, cuja apelação criminal transitou em julgado em 2.6.2022 (Ap n. 1000057-95.2021.8.11.0094).

Em 9.8.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição, fundamentada na condenação proferida na ação penal 1000057-95.2021.8.11.0094, nestes termos:

“[...]Conforme narrado pelo autor, o veículo o qual se pretende a restituição, foi apreendido no bojo dos autos de no 1000005-02.2021.8.11.0094, o qual se encontra arquivado em razão da prisão temporária outrora decretada, ter sido convertida em prisão preventiva nos autos de no 1000057-95.2021.8.11.0094, os quais também se encontram arquivados, pois já se prolatou sentença nestes, e ocorreu o trânsito em julgado desta. [...]

A cota ministerial anexa ao ID. 147581555 destes autos, manifesta pelo indeferimento do pedido de ID 144558121, bem como pugna pelo perdimento do veículo em favor da União, conforme dispõe o artigo 91, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que, o veículo em questão se trata de instrumento de crime, pois utilizado para o cometimento do delito de roubo majorado, conforme se vê dos autos de no 1000057-95.2021.8.11.0094 e de no 1000017- 16.2021.8.11.0094.

[...]

Desta feita, conclui-se o veículo o qual se pretende a restituição, qual seja, VW/GOLF 1.6, se trata de bem material havido diretamente da prática do crime, incidindo desta forma, na previsão do art. 91, inciso II, alínea “a”, do art. 91, do Código Penal (CP).

[...]

Ante ao exposto, com amparo nos art. 91, II, “a”, do CP, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral para: a.) DECRETAR o perdimento do veículo automotor, modelo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE (nacional), Placa NPC2048, Renavam: 00158473370, Chassis: 9BWAB01J2A4004976, Fabricação/Modelo: 2009 – 2010 em favor da união. b.) Inexistindo ulteriores requerimentos ou pendências, traslade-se cópia da presente para os autos de no 1000005-02.2021.8.11.0094 e 1000057-95.2021.8.11.0094, bem como CERTIFIQUE-SE e arquive-se o presente incidente com as baixas e anotações de estilo.”
(Laio Portes Sthel, juiz de Direito - ID 246120680)

Pois bem.

O apelante comprovou que o veículo Golf, 1.6, modelo Sportline, placa NPC2048, está registrado em seu nome [NATHIEL JOSE GONCALVES SOSTER], conforme Certificado de Registro de Veículo (fls. 20).

Realmente, o Juízo singular fundamentou o perdimento do bem em razão da sentença que condenou os condutores do veículo [Rafael Teixeira da Silva e Jefferson da Silva Vilanova] pelo roubo majorado.

Ocorre que Rafael Teixeira da Silva e Jefferson da Silva Vilanova foram absolvidos por insuficiência probatória por esta e. Câmara.

Ao caso, adota-se o entendimento do órgão ministerial em primeiro grau, exposto nas contrarrazões recursais,
per relationem
,
como fundamento para restituir o veículo Golf, 1.6, modelo Sportline, placa NPC2048 ao apelante, em razão da precisa análise e exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“[...]Não se olvida que a condenação por roubo majorado acarreta, como efeito, o perdimento do veículo apreendido utilizado na prática do crime, nos termos do artigo 91, II, “a”, do Código Penal.

Todavia, na hipótese, verifica-se que Nathiel José Gonçalves Soster comprovou sua ausência de relação com a prática delitiva e colacionou aos autos documentos suficientes para demonstrar a propriedade e licitude do bem. Ademais, insta salientar que, de fato, a sentença proferida na ação penal n. 1000005-02.2021.8.11.0094, utilizada pelo juízo a quo para fundamentar o indeferimento do pedido de restituição e decretar o perdimento do bem, foi reformada para absolver os réus Rafael Teixeira da Silva e Jefferson da Silva Vilanova da prática do crime de roubo majorado, por insuficiência probatória. Outrossim, ainda que o veículo em questão tenha sido apreendido com o jovem infrator William Rosalvo dos Santos, que teve reconhecida a prática do ato infracional de roubo majorado em seu desfavor, o juízo sentenciante julgou extinto os autos n. 1000017-16.2021.8.11.0094, uma vez que “[...] o socioeducando, após completar a maioridade, foi preso em flagrante pela prática de fato de natureza grave [...]”. Portanto, ainda que o referido carro tenha sido apreendido enquanto era empregado para a prática do crime de roubo pelo adolescente William Rosalvo dos Santos, o apelante comprovou a condição de terceiro de boa-fé, a licitude e a propriedade do automóvel, , aliado à reforma da sentença proferida na ação penal n. 1000005-02.2021.8.11.0094 e a extinção da representação n. 1000017-16.2021.8.11.0094, consolidam a realidade fática de que não persiste o interesse processual sobre o bem, o que justifica a restituição. [...]”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 254956162)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Demonstrada a licitude dos bens reivindicados, a sua legítima propriedade e a ausência de interesse para a persecução penal, mostra-se viável a restituição dos objetos apreendidos.”
(TJMT, AP N.U 0003755-50.2017.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
restituir o
veículo Golf, 1.6, modelo Sportline, placa NPC2048
ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025